Tribunal: TJDFT
Processo: 0750362-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE VENDA DO VEÍCULO AUTOMOTOR COM ABATIMENTO NO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a determinação de venda do veículo automotor pelo exequente e o abatimento no saldo devedor, nos termos do art. 2o do Decreto-lei n. 911/1969, depois da conversão da ação de busca e apreensão em execução.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.